Tribunal: TJSP
Processo: 0009649-19.2003.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Reconhecimento da prescrição nos moldes do art. 174 do CTN, redação anterior à LC no 118/05 – Decurso do lustro legal sem que houvesse a citação válida do executado ou qualquer outra causa interruptiva da prescrição – Caracterizada a prescrição – Extinção mantida – Recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614199
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009649-19.2003.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TUPÃ, é apelado ROUVRAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009649-19.2003.8.26.0637 -Voto no
2
VOTO No 17101/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0009649-19.2003.8.26.0637 (2)
Apelante: Município de Tupã
Apelada: Rouvray Indústria e Comercio Ltda
APELAÇÃO Execução Fiscal Reconhecimento da prescrição
nos moldes do art. 174 do CTN, redação anterior à LC no 118/05
Decurso do lustro legal sem que houvesse a citação válida do
executado ou qualquer outra causa interruptiva da prescrição
Caracterizada a prescrição Extinção mantida Recurso NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Tupã em face de Rouvray Indústria e Comercio Ltda que visa ao recebimento de
valores relativos a ISS e taxas dos exercícios de 1998 a 2002.
Conforme a r. sentença de fls. 188/189, foi julgada extinta a
execução com fundamento nos artigos 487, II do CPC, e 174 do CTN,
reconhecida a prescrição.
Inconformada, a Municipalidade alega, em síntese, a
inocorrência da prescrição.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Depreende-se dos autos que o Município de Tupã ajuizou
execução fiscal em 11/07/2003 para cobrança de valores relativos a ISS e taxas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009649-19.2003.8.26.0637 -Voto no
3
dos exercícios de 1998 a 2002, originalmente contra Rouvray Indústria e
Comercio Ltda. Em 16/09/2003 o oficial de justiça certificou-se da não localização
do devedor. Em 02/07/2008 a exequente requereu a inclusão dos sócios no polo
passivo. Após deferimento do pedido, em 07/08/2015 o Magistrado determinou a
exclusão dos sócios (fls. 93). Sobreveio sentença extintiva do feito em
15/08/2019.
No caso dos autos, nota-se que não houve citação da parte
executada dentro do quinquênio legal. Portanto, adequado o reconhecimento da
prescrição e a consequente extinção do feito, ante o decurso de mais de cinco
anos desde a constituição definitiva do crédito tributário.
Cumpre observar que, à época em que proposta a
demanda, aplicava-se a redação original do art. 174, do Código Tributário
Nacional. Ou seja, para as execuções em que o despacho que ordena a citação
foi proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, o prazo
prescricional se interrompe somente com a citação válida, ato que não ocorreu na
hipótese.
Não obstante existirem elementos que apontem a eventuais
falhas atribuídas à máquina judiciária, fato é que a Municipalidade, após o
ajuizamento da ação, não procurou dar o devido prosseguimento na busca de
satisfazer seu crédito até que este fosse atingido pela prescrição, conforme
destacado pelo magistrado a quo. De igual modo, a dificuldade de localização do
devedor não representa causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Considerando-se que entre o vencimento das parcelas e a
presente data não há qualquer causa interruptiva da prescrição, imperioso
reconhecer o decurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, in
verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. (g.n)
Para fins de acesso às Instâncias Superiores, ficam desde já
prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais enfrentados no v.
aresto e ventilado pela recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0009649-19.2003.8.26.0637 -Voto no
4
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao recurso,
mantendo-se a extinção do feito.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator